Tribunal: TJMT
Processo: 1006686-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006686-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), OLAIR ZANON - CPF: 214.744.430-87 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO (UNIÃO E BACEN), INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RECURSO QUE ENVOLVE APENAS QUESTÕES DE DIREITO – PROCEDIMENTO COMUM INSTAURADO PARA CONHECER ASPECTOS DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PELO LIQUIDATÁRIO, A IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DO DIREITO E O MONTANTE A SER APURADO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação de tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), de modo que, não havendo comprovação satisfatória das alegações, nem de risco ao resultado útil do processo, a medida deve ser negada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Liquidação de Sentença
”

(Proc. no 1002247-27.2019.8.11.0021), ajuizada contra o agravante por OLAIR ZANON, saneou o feito e rejeitou as arguições preliminares de sobrestamento do feito; incompetência do Juízo para julgamento da liquidação individual e de necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário pela convocação da União e do BACEN; a decisão fixou como pontos controvertidos a “
efetiva quitação de financiamento rural, pelo requerente, em percentual maior ao devido, em decorrência da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN fixado em idêntico período (41,28%)
” e a definição do “
valor total das diferenças a serem ressarcidas
”, e deferiu pedido de inversão do ônus da prova e, por fim, determinou ao Banco/réu/agravante que exibisse “
os SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos do liquidante, nos termos do art. 400 e art. 524, §5o, ambos do CPC
” (cf. Id. no 79983534 dos autos de origem).

O Banco/agravante insiste na necessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário pela convocação da União e do BACEN, bem como nas teses de incompetência do Juízo e de inépcia da inicial por violação aos “
limites de competência territorial do órgão prolator
”, e, ainda, de ilegitimidade ativa por falta de demonstração de que as partes “
celebraram o contrato nos limites territoriais do Tribunal Regional Federal da 1a Região, onde tramitou a ação de conhecimento ora executada
” (sic – cf. Id. no 124166553 - Pág. 5/11).

No mérito, discorre sobre a legalidade “
do percentual utilizado para a correção da cédula
(durante o)
Plano Collor
”, e sobre a necessidade da fixação do termo inicial dos juros de mora na data da citação para a ação de Liquidação de Sentença, ou, no mínimo, na data da citação para a Ação Civil Pública julgada pela sentença liquidanda, e, ainda, sobre a incidência de correção monetária segundo “
os índices
(...)
aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal
”, ou seja, “
IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
”, “
INPC de 03/1991 a 11/1991
”, “
IPCA (série especial) em 12/1991
”, “
UFIR de 01/1992 a 12/2000
”, “
IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
”, e “
IPCA-E de 01/2001 a 12/2015
” (sic – cf. Id. no 124166553 - Pág. 11/15).

Pede, sob esses fundamentos, seja recebido o recurso, “
atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados
” (sic – cf. Id. no 124166553 - Pág. 16).

A decisão vinculada ao Id. no 126056679 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no. 126721667, o agravado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que, após a prolação da decisão vinculada ao Id. no 126056679, e malgrado a oferta de contrarrazões, o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração substancial, até porque o recurso envolve apenas questões de Direito, e sendo assim devem ser ratificados os fundamentos e conclusões constantes daquela primeva decisão.

Conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. no. 126056679, os autos de origem mostram que, no albor do processamento, o MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau recebeu “
a pretensão de liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento comum
”, e ordenou a citação do Banco “
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado
” (cf. Id. no 32581993 daqueles autos).

O Banco/agravante suplica o reexame da decisão sob a alegação exasperada da possível ocorrência de prejuízo, e como o eg. STJ já flexibilizou a rigidez legal restritiva do sistema de interposição do Agravo de Instrumento, redirecionando o foco do exame de admissibilidade do recurso para o problema da possibilidade de prejuízo à parte agravante, faço a análise da temática recursal, mas já admitindo, de saída, que as razões do pleito de modificação da decisão agravada não têm consistência jurídica sobretudo no tocante à súplica agônica recursal para que o quadro seja redefinido sob pena de sobrevir para o Banco risco para o resultado útil do processo; quanto a esse aspecto essencial da interposição, o agravante sustenta que o provimento do recurso deve ser operado “
sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual
”, e que “
todos os atos que vierem a ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo
” (sic – cf. Id. no 124166553 - Pág. 4/5).

Ao contrário do alegado pelo Banco/agravante, a decisão agravada não “
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
” (sic – cf. Id. no 124166553 - Pág. 1), mas apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, tanto é que decidiu acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, o que torna altamente discutível o cabimento do presente recurso diante da regra prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”, mas sim de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer “
aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado
” (cf. Id. no 32581993 daqueles autos).

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao sanear o feito e rejeitar as preliminares arguidas pelo Banco//agravante, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, a questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo o Banco/agravante, repito, soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente paraa finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022